Tribunal: TJDFT
Processo: 0727209-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727209-62.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ÉRICA PAULA ALVES CORRÊA DA SILVA RECORRIDO: CENTRO MÉDICO LÚCIO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. CITAÇÃO PESSOAL. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. ENCAMINHAMENTO A HASTA PÚBLICA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO (CPC. ART. 841). INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO APERFEIÇOADA. MANDADO ENCAMINHADO AO ENDEREÇO INDICADO PELA EXECUTADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM CUMPRIMENTO. PRESUNÇÃO DE EFICÁCIA. COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA. OMISSÃO. DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA COOPERAÇÃO MÚTUA E DA INFORMAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO (CPC, ARTS. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, E 889, § 4o). ATOS DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA COM A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO LEILÃO (CPC, ART. 889, PARÁGRAFO ÚNICO). NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Encaminhada intimação ao endereço da parte executada participado no processo, reputa-se legítima e eficaz para o fim almejado, ainda que devolvida por ter se mudado sem noticiar e materializar o fato no processo, pois, na expressão dos princípios anexos da boa-fé e cooperação processuais, que encontram respaldo legal, competia-lhe participar a mudança de fato havida no trânsito processual, e, ignorado esse regramento, reputa-se plenamente eficaz a intimação endereçada ao endereço que havia fornecido (CPC, art. 274, parágrafo único). 2. De conformidade com o preceituado pelos artigos 841 e §§ e 889, parágrafo único, do Código de Processo Civil, afigura-se necessária a intimação pessoal do executado acerca da penhora e dos atos de alienação judicial do bem de sua titularidade, ainda que não haja constituído advogado, ressalvando que, contudo, se o executado houver mudado de endereço sem comunicar ao juízo, considera-se realizada a intimação enviada para o endereço constante dos autos (art. 841, §4o), ao passo que, cuidando-se de executado revel, sem procurador ou não localizado no endereço indicado nos autos, é considerado intimado da alienação judicial com a mera publicação do edital de leilão (CPC, art. 889, p. único). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 300 do Código de Processo Civil, porque, estando presentes os requisitos legais, deveria ter sido concedida a tutela de urgência pleiteada; b) artigos 246, §1o-A, 274, caput e parágrafo único, 279, 841, caput, §§ 2o e 4o, 842 e 889, inciso I, todos do CPC, ao argumento de que é absolutamente nula a penhora e a alienação da sala 314 em virtude da ausência de sua citação/intimação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 300 do CPC, porque, de acordo com a Corte Superior, a aferição da presença ou não dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência esbarra nos vetos ditados pelos verbetes sumulares 7 do STJ e 735 do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.013.756/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 246, §1o-A, 274, caput e parágrafo único, 279, 841, caput, §§ 2o e 4o, 842 e 889, inciso I, todos do CPC, pois, segundo o STJ, “É válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de endereço, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias (CPC/2015, arts. 77, V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.990.057/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.157.348/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015